Tribunal: TJDFT
Processo: 0711165-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CASAMENTO. INCAPACIDADE PARA CONSENTIR. DOENÇA PSÍQUICA. ALZHEIMER E TRANSTORNO BIPOLAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CASAMENTO REALIZADO QUATRO ANOS ANTES DO PEDIDO DE INTERDIÇÃO. RISCO DE COLOCAÇÃO DE IDOSO E DEFICIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DIREITO DO DEFICIENTE À IGUALDADE E ÀS LIBERDADES FUNDAMENTAIS. A DEFICIÊNCIA PSÍQUICA NÃO AFETA A PLENA CAPACIDADE CIVIL DA PESSOA PARA CONSTITUIR CASAMENTO E EXERCER O DIREITO À FAMÍLIA E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação anulação de casamento civil por incapacidade (vício de consentimento no ato), que rejeitou os pedidos e manteve o casamento civil em comunhão universal de bens. Os apelantes, filhos do primeiro casamento do réu, requerem a reforma da sentença em razão da incapacidade civil por doença psíquica (Alzheimer, transtorno bipolar e, atualmente, demência).
2. Embora o apelado tenha convivido com doenças psíquico-degenerativas, continuou trabalhando em missões ao exterior após o casamento, sendo que a síndrome demencial comprometeu as significativamente as funções cognitivas a partir de 2019, segundo o laudo pericial nos autos da ação de interdição. O casamento entre os réus aconteceu em 2014 e a interdição somente foi ajuizada em 2018.
3. A instrução processual não demonstrou vício de consentimento ou incapacidade de manifestação de vontade na celebração do casamento, não havendo motivo para sua desconstituição. Embora o apelado apresentasse distúrbios comportamentais e relações interpessoais conflituosas, a deficiência psíquica, por si só, não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se ou constituir casamento e para exercer plenamente o direito à família, usufruindo de planejamento familiar e de convivência comunitária (art. 6o, I, II, V, Estatuto Deficiente).
4. As pessoas com deficiência têm direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não podem sofrer discriminação, distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais (art. 4o, §1o, Estatuto Deficiente).
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.